Tribunal: STF
Processo: AI 654290
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial.
1. Nos termos da jurisprudência da
   Suprema Corte é cabível a conversão dos embargos de declaração em
   agravo regimental.
2. Falta da peça essencial conduz ao
   não-conhecimento do agravo de instrumento.
3. Agravo regimental
   desprovido.